Tribunal: TCU
Processo: 005.751/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou irregulares as contas do embargante, diante de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Projovem Urbano (2015), no Município de Caxias/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Leonardo Barroso Coutinho em face do Acórdão 13976/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o embargante teve suas contas julgadas irregulares, com a cominação de multa, diante de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Projovem Urbano, no exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração, mantendo-se inalterado o Acórdão 13976/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.